Tribunal: TJMT
Processo: 1031190-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031190-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE SILVA RAMOS - CPF: 041.839.191-26 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE MERECE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDOS E DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

1. Diante da negativa da parte Recorrida em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito.

O Reclamante requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Reclamada postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço bancário, não adimplindo suas obrigações, entretanto, juntou tão somente prints telas sistêmicas, conjunto probatório incapaz de comprovar a contratação do serviço bancário, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro preexistente em órgão de proteção ao crédito.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito
NEGO
PROVIMENTO ao RECURSO DO BANCO BRADESCO,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DO RECLAMANTE para
e
majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022